Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1009562-38.2020.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, AMBIENTAL]

RELATOR:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL FRANCA RESINA - CPF: 033.849.108-26 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da turma julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de notificação encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão competente, é dever da parte manter o endereço atualizado. Cerceamento de defesa não configurado.

2. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Certidão de Dívida Ativa c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 003577-87.2019.811.0082 (Código: 56733)
proposta por Maria Izabel Franca Resina,
deferiu o pedido liminar
consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do auto de infração n. 108.343, de 22/01/2008, processo administrativo n. 196.944/20085, representada pela CDA 20175896.

Em suas razões, argumenta que
“o aviso de recebimento foi encaminhado para o endereço constante perante a administração pública, qual seja, Rua F, 08, Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT, endereço esse constante do processo de licenciamento n. 100338/2005, conforme comprovam os documentos anexos, ofícios 80297/CR/SGF/2011, 87154/CLPR/SGF/2012 e protocolo de andamento processual do sistema SAD”.

Assevera que
“a correspondência foi devidamente recebida (fls. 55), inexistindo, portanto, qualquer nulidade pela assinatura do Aviso de Recebimento, ainda que tenha sido recebido por terceira pessoa.
E, “
o fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal, ao contrário do alegado, não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço da requerente”.

Ressalta que “
foi realizada tentativa de intimação da requerente para apresentação de alegações finais por AR, tendo a mesma retornado negativa.

Por conseguinte, em razão do retorno do envelope dos Correios sem a efetivação da notificação, não restou outra alternativa à SEMA, senão à intimação da requerente/autuada por edital, nos termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005 (...)”,
de modo que “
não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a requerente fora devidamente notificada de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo
”
.

Aduz que “
não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se, como constou na decisão de 1º grau, ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo”.

Ainda, “
considerando que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva”.

Requer seja provido o recurso para reforma da decisão agravada por inexistência da probabilidade do direito.

No Id. 41450517, o recurso foi recebido e deferido o efeito suspensivo até o julgamento definitivo da Câmara.

Contrarrazões ofertadas no Id. 44842995.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 49269952).

Em consulta aos autos de origem, em última decisão, foi determinada a suspensão do feito até a conclusão da prova técnica a ser produzida na Ação Anulatória sob o n. 0002514-61.2018.8.11.0082.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os lindes do recurso constituem-se no exame da decisão agravada que deferiu o pedido liminar, cujos termos seguem destacados:

“[...] No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo,
consubstanciada na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, a qual já se encontra inscrita em certidão de dívida ativa (CDA n. 20175896), uma vez que a apuração da responsabilidade administrativa foi finalizada, de acordo com o Processo Administrativo n. 196.944/2008, por conseguinte, a suspensão dos efeitos do protesto efetivado perante o Cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá
.

Diferentemente do sustentado pela parte requerida, os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Quanto ao Cerceamento de Defesa.

A parte requerente sustenta a existência de cerceamento de defesa no âmbito dos autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008,
argumentando que somente tomou conhecimento a seu respeito após a efetivação do protesto da CDA n. 20175896, inscrita em razão da multa por infração administrativa ambienta descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, objeto do aludido procedimento administrativo
.

Pois bem.

[...]

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que
a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 108.343, foi enviada para endereço – Rua F-8, Setor Norte, Morada do Ouro, Cuiabá (MT), CEP 78.053-000 (fl. 55)
–
diverso daquele pertencente à parte requerente, qual seja, Rua João Batista Colnago, n. 171, Bairro Vila Liberdade, Presidente Prudente (SP), CEP 19.050-670, infringindo, a princípio, o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002
, por conseguinte,
contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo
.

Ademais, de certo que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

No entanto, ao tempo em que afirma que a correspondência de notificação de infração ambiental foi enviada para endereço constante na base de dados do órgão ambiental estadual – Rua F-8, Setor Norte, Morada do Ouro, Cuiabá (MT), CEP 78.053-000 (fl. 55)
–,
a parte requerida não junta aos autos qualquer documento que indique que a parte requerente o tenha informado como seu
.
Já a parte requerente
, por outro lado, junta aos autos documentos que demonstram que o seu domicílio (fls. 800/803), desde à época da autuação, sempre foi aquele estabelecido na Rua João Batista Colnago, n. 171, Bairro Vila Liberdade, Presidente Prudente (SP), CEP 19.050-670, conforme acima consignado, situação que afasta, a princípio, as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos impugnados.

Quanto à Prescrição da Pretensão da Administração Pública de Promover a Apuração Da Infração Ambiental.

[...]

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se à fl. 48 que o Auto de Infração n. 108.343 foi lavrado em 22.01.2008, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 196.944/2008
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual
.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008, instaurado em 16.4.2008: 01) termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 108.343, supostamente recebida em 15.5.2008, datado – o termo de juntada – de 27.5.2008 (fl. 55); 02) despacho de encaminhamento proferido pela Assessora Técnica da SEMA/MT, datado de 01.07.2008 (fl. 56); 03) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 13.02.2009 (fl. 57); 04) Decisão Interlocutória n. 311/SPA/SEMA/2009, datada de 02.3.2009 (fls. 58/59); 05) Ofício n. 815/SPA/SEMA/10, datado de 28.6.2010 (fl. 60); 06) certidão de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito do Ofício n. 815/SPA/SEMA/10, datada de 1º.12.2010 (fl. 63); 07) edital de notificação da parte requerente/autuada, efetivado via Diário Oficial do Estado n. 25.486, publicado em 26.01.2011 (fls. 64/65); 08) despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 19.12.2013 (fl. 66); 09) nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 26.3.2015 (fl. 67); e 10) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 07.4.2015 (fl. 68).

A administração pública proferiu a Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 somente na data de 14.4.2015 (fls. 69/70), aplicando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, no valor de R$132.433,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais), referendada pela Autoridade Administrativa também em 14.4.2015 (fl. 71), não constando nos autos informação a respeito da notificação da parte requerente/atuada a respeito da referida decisão
.

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 196.944/2008: 01) despacho proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de 05.02.2016 (fl. 72); 02) Ofício n. 0312/CAR/SEMA/2016 de notificação de débito encaminhado por correspondência com aviso de recebimento, datado de 18.02.2016 (fl. 73/77); 03) edital de notificação para o pagamento da multa apurada no âmbito do referido procedimento administrativo, efetivado por via do Diário Oficial do Estado n. 26.880 em 11.10.2016 (fls.78/79); 04) certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA/MT, datada de 20.01.2017 (fls.80/82); e 05) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 21.3.2017 (fl. 83).

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o Processo Administrativo n. 196.944 foi concluído – 21.3.2017 (fl. 83) – após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48, 1º.11.2013).

No caso, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). No entanto, considerando a data do suposto recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 108.343 – 15.5.2008 (fl. 55) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 proferido pela autoridade administrativa competente – 14.4.2015 (fl. 71) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Desse modo, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada encontra-se devidamente evidenciada no presente caso, ora em razão do
cerceamento de defesa
ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008, ora em razão da
prescrição da pretensão da administração pública
de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008
. Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que, em razão da conclusão do Processo Administrativo n. 196.944, a multa proveniente do Auto de Infração n. 108.343 já se encontra inscrita em dívida ativa, conforme CDA n. 20175896 (fl. 43), sendo, inclusive, objeto do protesto materializado perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá (fl. 40).

Além disso, não se verifica o
periculum in mora
inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. Por fim, verifica-se que a matéria relacionada à ilegitimidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 108.343 está atrelada ao mérito, devendo ser analisadas em momento oportuno.

[...]

2. Dispositivo.

Pelo exposto:

2.1. Evidenciado, neste momento processual, cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 e a prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008
, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da CDA n. 20175896 (fl. 43)
e dos efeitos do Protesto n. 16901, Livro 7189, fl. 155, efetivado em 08.03.2018 perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá
(fl. 40), devendo a parte requerida Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar novos protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.

2.2. Cite-se o estado de mato grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3º, 247, inciso III e 335).

2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].” (grifei)

Como relatado, a insurgência recursal consiste na alegação de ausência de cerceamento de defesa e não ocorrência da prescrição.

Do cerceamento de defesa.

O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008
, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

§ 1º
O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas
: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3º Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a
Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121
(à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1º
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma
: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Nesse ponto, como bem pontuado pelo então Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, a notificação é eficaz se encaminhada

ao

endereço do infrator, ainda que recebida por terceiro, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Em que pese a argumentação, o que se verifica dos autos é que a correspondência foi encaminhada ao endereço conhecido pelo órgão ambiental competente e recebida por pessoa identificada.

Demais disso, é dever da parte manter o endereço atualizado junto à SEMA-MT. Em juízo de cognição sumária, a aridez probatória não permite a desconstrução da presunção de veracidade dos atos administrativos – referente à inserção do endereço da parte nos cadastros do órgão governamental.

Nesse espeque, não há que se falar em nulidade a ser declarada, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Da prescrição da pretensão punitiva.
É certo que,
in casu
, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, possuindo o
Poder Público o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação
(infração permanente ou continuada), para a instauração do procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Logo, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2008,
entre a data da ocorrência da lesão ambiental
(2007)
e a instauração do procedimento para sua apuração
(2008)
, não transcorreram mais de 5 anos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva.

Sobre o tema, colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental,
a contar da data do ato
(Decreto n. 20.910/1932). Logo
, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

À luz do artigo 1.013, § 4º, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Ainda, a Súmula 467 do STJ dispõe que:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Desta forma, pelo quadro exposto, há que se falar em prescrição quinquenal ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Além do mais, o que se observa do artigo 19 do Decreto nº 1.986 de 1/11/2013 é a previsão do prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental e não em prescrição intercorrente, como entendeu o juízo
a quo.

-
Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, em juízo cognitivo não-exauriente, indeferir o pedido liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator no que tange ao cerceamento de defesa, no entanto, para manter minha coerência, em razão de ter pedido vista na sessão passada exatamente de processo cuja matéria versa sobre a prescrição intercorrente, de igual modo, peço vista destes autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR) E A 2ª VOGAL AGUARDA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Certidão de Dívida Ativa c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 3577-87.2019.811.0082 (Código: 56733)
proposta por Maria Izabel Franca Resina,
deferiu o pedido liminar
consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do auto de infração n. 108.343, de 22/01/2008, processo administrativo n. 196.944/20085, representada pela CDA 20175896.

De início, manifesto-me no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator no que se refere ao ponto do cerceamento de defesa.

Pedi vista destes autos, para melhor analisar a matéria referente a prescrição em matéria ambiental. A decisão impugnada neste agravo de instrumento deferiu o pedido liminar da Requerente nos seguintes termos:

“Quanto à Prescrição da Pretensão da Administração Pública de Promover a Apuração Da Infração Ambiental.

[...]

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se à fl. 48 que
o Auto de Infração n. 108.343 foi lavrado em 22.01.2008
,
sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 196.944/2008 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

......

A administração pública proferiu a Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 somente na data de 14.4.2015
(fls. 69/70
), aplicando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008
, no valor de R$132.433,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais
), referendada pela Autoridade Administrativa também em 14.4.2015
(fl. 71), não constando nos autos informação a respeito da notificação da parte requerente/atuada a respeito da referida decisão.

....

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o Processo Administrativo n. 196.944 foi concluído – 21.3.2017 (fl. 83) – após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48, 1º.11.2013).

No caso, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).
No entanto, considerando a data do suposto recebimento/cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 108.343 – 15.5.2008 (fl. 55) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 proferido pela autoridade administrativa competente – 14.4.2015 (fl. 71) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Desse modo, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada encontra-se devidamente evidenciada no presente caso, ora em razão do cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008, ora em razão da prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008. Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que, em razão da conclusão do Processo Administrativo n. 196.944, a multa proveniente do Auto de Infração n. 108.343 já se encontra inscrita em dívida ativa, conforme CDA n. 20175896 (fl. 43), sendo, inclusive, objeto do protesto materializado perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá (fl. 40).

Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. Por fim, verifica-se que a matéria relacionada à ilegitimidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 108.343 está atrelada ao mérito, devendo ser analisadas em momento oportuno.

[...]

2. Dispositivo.

Pelo exposto:

2.1. Evidenciado, neste momento processual, cerceamento de defesa ocorrido no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 e a prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, defiro o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 196.944/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da CDA n. 20175896 (fl. 43) e dos efeitos do Protesto n. 16901, Livro 7189, fl. 155, efetivado em 08.03.2018 perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá (fl. 40), devendo a parte requerida Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar novos protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.”

A conclusão na decisão do eminente magistrado de 1º grau, foi no sentido de reconhecer a prescrição com fundamento no disposto no Decreto Estadual 1.986/2013, de 01.11.2013, refutando a existência de prescrição intercorrente.

Pois bem, há duas situações que merecem ser analisadas de forma separada: 1 - a prescrição administrativa ou decadência, que deve ser aplicada para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente; 2 - a prescrição da ação para a cobrança do crédito devidamente constituído.

Faço nesse instante apenas uma observação para fins didáticos. Essa modalidade de prescrição prevista no Decreto 1.986/2013 é tratada pela doutrina e em decisões do STJ como decadência, pois, na realidade, quando constatada, fulminam o próprio direito. No entanto, para resguardar o teor do texto normativo, vou me referir a ela como prescrição administrativa.

Antes da entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013, não havia previsão na nossa legislação estadual de prazo para apuração de infrações contra o meio ambiente. Foi o mencionado Decreto que, em seu artigo 19, estipulou taxativamente o prazo de 5 (cinco) anos para a administração concluir o processo administrativo, incluindo no art. 20 as hipóteses de interrupção da prescrição administrativa.

Forçoso reconhecer, portanto, que se pode falar em prescrição administrativa apenas a partir do Decreto 1.986/2013. Com a sua publicação em 01.11.2013, passou a fluir o prazo de conclusão do processo administrativo, sem a possibilidade de retroagir até a data em que o fato ocorreu. Nota-se que não houve qualquer norma de transição.

Importante consignar a existência do Tema 324 do STJ que assim dispõe:

É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa.

A análise da tese fixada no tema poderia, em princípio, nos levar à conclusão de que, independentemente do momento que o fato ocorreu, deveria ser reconhecida a decadência, quando ultrapassados os cinco anos da apuração do ato.

No entanto, na análise do REsp 1.115.078-RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, que originou a tese do Tema 324, nota-se claramente que não é esse o melhor posicionamento que se pode extrair. Eis a ementa:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32
, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5.
A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração
.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade
,
prazo para a constituição do crédito
,
e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido
. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7.
Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal
.
Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1115078/RS. Rel. Min. Castro Meira. Data de julgamento: 24/03/2010).

O REsp trata da Lei 9.873/99 que não deve ser aplicada nas esferas Estadual e Municipal, diante da previsão expressa no art. 1º, bem como decisões dos Tribunais Superiores. No entanto, traz a importante conclusão de que na ausência de legislação trazendo
prazo decadencial
, deve ser aplicado unicamente o
prazo prescricional
de cinco anos previstas no Decreto 20.910/32 para a cobrança da multa.

No caso de Mato Grosso, o Artigo 19 do Decreto Estadual 1986/2013 é que trouxe o prazo da prescrição administrativa. Antes do Decreto não havia prazo para apuração da infração ambiental.

É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01.11.2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

A Lei 9.873/99 que, repita-se, não pode ser utilizada na situação, trouxe em seu artigo 4º um dispositivo de transição, que possibilita abarcar fatos anteriores, mas não é o caso da nossa legislação.

Passo a tratar da prescrição para a cobrança da ação.

Antes da entrada em vigor do Decreto Estadual, só poderia se falar na prescrição prevista no Decreto Federal 20.910/32, que disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída.

Saliente-se que também não tínhamos no nosso Estado uma legislação atinente ao prazo prescricional, mas a utilização do Decreto 20.910/32, por analogia, nas hipóteses de prescrição, é sedimentada, inclusive com a edição da Súmula 467 do STJ, que assim dispõe:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

O Decreto 20.910/32 pode ser utilizado, portanto, exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, não sendo o caso de aplicá-lo no processo para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.

Por fim, o Decreto 1.986/2013 trouxe também, em seu art. 19, § 2º uma modalidade de prescrição intercorrente, constatada quando há paralização do processo administrativo por mais de 3 anos, que, evidentemente, também passa a vigorar a partir da vigência do mesmo, levando-se em conta os atos que ocorreram a partir de sua edição.

Feitas estas ponderações, passo a analisar o caso em concreto.

Como visto acima, a decisão impugnada neste agravo de instrumento não reconheceu a prescrição intercorrente, mas da prescrição com fundamento no Decreto 1.986/2013.

Verifica-se que o digno magistrado reconheceu a possibilidade do Decreto 1.986/2013 retroagir a contagem do prazo prescricional, desde a data em que o ato ocorreu, ainda que antes da entrada em vigor do Decreto.

Como se vê, há os seguintes e importantes marcos temporais:

1. Auto de Infração n. 108.343 foi lavrado em
22.01.2008
;

2. A administração pública proferiu a Decisão Administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 somente na data de
14.04.2015
, aplicando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 108.343 de 22.01.2008, no valor de R$132.433,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais), referendada pela Autoridade Administrativa também em 14.4.2015.

3. Conclusão do processo administrativo nº 196.944 em
21.3.2017
.

Entre a lavratura do auto (em 2008) e a homologação da decisão administrativa sobreveio o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Logo, tendo o fato ocorrido em 2008, portanto em data anterior ao Decreto Estadual que criou a hipótese de prazo decadencial para apuração do ilícito administrativo (5 anos), é cabida a sua aplicação apenas a partir de novembro de 2013, tendo em vista o princípio
tempus regit actum.

Houve, portanto, o transcurso de apenas um ano e cinco meses.

Assim acompanho o relator no sentido de reformar a decisão de 1º grau, mas pelos motivos acima expostos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Os doutrinadores entendem que a prescrição é direito material, que não retroage.

A lei processual aplica-se aos casos em andamento e atinge situações de fatos geradores anteriores, mas não as de direito material.

Por conta disso, acompanho o voto vista do Dr. Agamenon Alcântara, por estar de acordo com o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

O Dr. Agamenon Alcântara entende que não se aplica o Decreto nº 20910/1932, em fatos geradores anteriores. O Dr. Rodrigo Curvo aplicou o Decreto Estadual nº 1986/2013, de forma retroativa.

Entendo que se aplica o Decreto nº 20910/1932, e o Dr. Agamenon entende que não se aplica, justamente por ser de cunho processual e não se abarcaria o espaço temporal entre a prática do ato.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

É de cunho material.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Dr. Antônio Peleja:

Para deixar bem claro, entendo que o Decreto nº 20910/2013, se aplica exatamente quando a dívida estiver devidamente constituída, onde o Estado, a União ou o Município tem 05 (cinco) anos para executá-la.

Neste caso específico, não se trata de dívida consolidada, trata-se de um começo de apuração de ato, em que o Dr. Rodrigo Curvo aplicou de forma retroativa o Decreto nº 1986/2013, que nesse caso não poderia retroagir, como bem disse a Desembargadora Helena Bezerra.

Até entende-se, no caso, que não se trata de prescrição. Doutrinariamente e jurisprudencialmente entende-se que a questão é de decadência e não de prescrição, mas não entro nesse mérito, o texto fala em prescrição, entendo como prescrição administrativa, mas não estou retroagindo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Certidão de Dívida Ativa c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 003577-87.2019.811.0082 (Código: 56733)
proposta por
Maria Izabel Franca Resina
, deferiu o pedido liminar consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do auto de infração n. 108.343, de 22/01/2008, processo administrativo n. 196.944/2008, representada pela CDA 20175896.

O eminente Relator, o Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior
deu provimento
ao recurso, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu o pedido de liminar,
por considerar ausente a probabilidade do direito em favor da Agravada, ressaltando que, inexiste indícios de cerceamento de defesa no processo administrativo, ante a eficácia da notificação encaminhada ao endereço do infrator, ainda que recebida por terceiro; bem como, por não vislumbrar a caracterização da prescrição punitiva, entendendo que não houve o transcurso do prazo de 5 anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932, entre a data da ocorrência da infração ambiental e a instauração do procedimento para a sua apuração.

Ressaltou, ainda, que,
o artigo 19 do Decreto nº 1.986 de 1/11/2013 prevê o prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental e não em prescrição intercorrente, como entendeu o juízo a quo.

Por sua vez, após pedir vista dos autos, o eminente 1º Vogal, o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, se manifestou no sentido de acompanhar integralmente o voto do Relator no que se refere ao cerceamento de defesa.

No que tange à prescrição em matéria ambiental, apesar de também ter
DADO PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, por entender não caracterizada a prescrição,
se utilizou de fundamentos diversos
, por entender que, ao contrário do que reconheceu o Magistrado Singular, para efeitos de contagem do prazo prescricional, o Decreto n. 1.986/2013 não deve retroagir desde a data em que o ato ocorreu (
in casu, no ano de 2008
), sendo cabida a sua aplicação apenas a partir de novembro de 2013, tendo em vista o princípio
tempus regit actum
.

Diante da divergência de posicionamentos a respeito dos fundamentos que regem a prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria ambiental, pedi vista.

Pois bem.

Inicialmente, pedindo vênia ao eminente Relator e aos demais julgadores deste Sodalício que se posicionam em sentido diverso, mas entendo
que não se aplicam as disposições do Decreto nº 20.910/32 e da Lei Federal nº 9.873/1999 à hipótese dos autos,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
.

(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6.
Recurso
Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
Julgamento
em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

(TJ-MT - AI: 10184399820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/7/2020). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
–SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

3. Sentença retificada.

(TJ-MT 00014727420188110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021). [Destaquei]

De igual modo, entendo que o prazo trienal
para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013,
que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto vislumbra-se
a total ausência de previsão legal quanto à aplicabilidade dos prazos prescricionais e de seus marcos de interrupção aos processos administrativos não finalizados, quando de sua vigência.

Ademais, conforme precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC - R
elator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)
a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades relativas à prescrição tradicional e guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência
.

No referido precedente restou consignado ainda que,

a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição,
tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.

Nesse aspecto, com a devida vênia aos que se posicionam em sentido diverso, entendo que
não há que se falar em aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista pelo
Decreto Estadual n. 1.986/2013
aos fatos ocorridos antes da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
, uma vez que a
natureza jurídica da prescrição intercorrente não é de direito processual e sim de direito material,
cujas normas não retroagem, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, consagrado pelo direito brasileiro.

In casu, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
22/01/2008
, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de
1-11-2013
, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Ademais, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A propósito, peço vênia para transcrever a realização dos diversos atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, mencionados na própria sentença, os quais interromperiam o prazo para eventual prescrição intercorrente,
in verbis
:

1) A autuação ocorreu em
22/01/2008
;

2) termo de juntada de aviso de recebimento de correspondência enviada para a parte requerente/autuada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 108.343, recebida em 15-5-2008, termo de juntada em
27-5-2008
;

3) despacho de encaminhamento proferido pela Assessora Técnica da Sema/MT em
1/7/2008;

4) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada em
13-2-2009
;

5)Decisão interlocutória n. 311/SPA/SEMA/2009, datada de
2-3-2009
;

6) Ofício n. 815/SPA/SEMA/10, datada de
1º-12-2010
;

7) Edital de notificação da parte requerente/autuada, efetivado via Diário Oficial do Estado n; 25.486, publicado em
26.1.2011

19) despacho de encaminhamento datado de
19-12-2013;

22) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
26.3.2015
;

23) despacho de encaminhamento, datado de
7.4.2015
.

24) Decisão administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 em
14-4-2015

25) Homologação da decisão administrativa n. 606/SUNOR/SEMA/2015 em
14-4-2015

Portanto,
entendo que encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator quanto aos fundamentos de seu voto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida, porquanto não se aplica o disposto no Decreto nº 20.910/32 às ações desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, bem como no presente caso não há como se aplicar o Decreto nº 1.986 de 1/11/2013, em razão de a infração ambiental ter sido praticada em momento anterior à sua vigência.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Em razão da colegialidade, analisei os votos vistas e acedo aos fundamentos dos votos externados.

Há a necessidade de unificar, os votos foram muito bem embasados e há citações de outros membros da Corte, sinto-me na obrigação, inclusive, de retificar nesse aspecto e acompanhar integralmente esse tópico exclusivamente na fundamentação.

Com isso, sendo os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, não há falar em sua aplicação, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2007 e o Auto de Infração lavrado em 2008. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008 (em relação aos critérios de intimação), porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que até então não disciplinava o tema.

Esta Corte de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, como pontuado pelo juízo a quo. Nesse caso, como transcrita na decisão, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Razão por que
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a alegação de nulidade quanto ao cerceamento de defesa (
i
) e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (
ii
), por consequência, reformar a decisão agravada, conforme entendimento colegiado.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022